Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728485-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) M. P. DE OLIVEIRA CAMARGOS Agravado(s) TELEFONICA BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Nos termos dos art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo ou de concessão da tutela de urgência recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora